Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732932-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: PONTA TECNOLOGIA COMERCIO &amp; ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME D E S P A C H O Apesar de informar o recolhimento do preparo, não se verifica nos documentos juntados a comprovação do mesmo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de outubro de 2021 13:54:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador